Tribunal: TJDFT
Processo: 0733098-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733098-60.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES EMBARGADO: VINICIUS RODRIGUES PINA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES em face do acórdão n. 1833642, no qual a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça julgou conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS RODRIGUES PINA, ora embargado. Nas razões recursais em evidência, o embargante alega que o julgado incorreu em contradição. O embargado apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela rejeição do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 17/5/2024, na qual o Juízo de 1o Grau denegou a segurança, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e revogando a tutela de urgência deferida em favor do impetrante. E, quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi já apreciada na origem mediante cognição exauriente, bem como que o provimento almejado pelo embargante não seria apto a repercutir no feito originário, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, não conheço os Embargos de Declaração por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator